Tribunal: TJSP
Processo: 2126324-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Localização de bens da executada que restou infrutífera – Pedido de intimação dos sócios da executada para que comprovem a integralização do capital social – Impossibilidade – Sócios que não integram a lide – Ausência de pleito de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Decisão que deve ser mantida – Negado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Localização de bens da executada que restou infrutífera – Pedido de intimação dos sócios da executada para que comprovem a integralização do capital social – Impossibilidade – Sócios que não integram a lide – Ausência de pleito de desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Decisão que deve ser mantida – Negado provimento.